Tribunal: TJSP
Processo: 0013441-70.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ção do preparo com base no proveito econômico pretendido, não atendida. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: Recolhimento do preparo recursal efetuado a menor. Decurso do prazo para a complementação do valor do preparo. O valor da condenação determinado na r. sentença não pode servir de base para o cálculo do preparo do recurso do réu, porque o objetivo do seu recurso é diverso do da condenação. Recurso que não reúne condições para ser conhecido de acordo com o disposto no parágrafo 2o do artigo 1.007 do CPC. Precedentes desta E. 18a Câmara de Direito Privado.

RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0013441-70.2018.8.26.0114; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2024; Data de Registro: 07/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Israel Góes dos Anjos

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/06/2024

Data de publicação:

07/06/2024

Ementa:
APELAÇÃO – DESERÇÃO – Apelante que recolheu de forma insuficiente o valor do preparo recursal – Determinação para complementação do preparo com base no proveito econômico pretendido, não atendida. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: Recolhimento do preparo recursal efetuado a menor. Decurso do prazo para a complementação do valor do preparo. O valor da condenação determinado na r. sentença não pode

Ementa:
APELAÇÃO – DESERÇÃO – Apelante que recolheu de forma insuficiente o valor do preparo recursal – Determinação para complementação do preparo com base no proveito econômico pretendido, não atendida. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: Recolhimento do preparo recursal efetuado a menor. Decurso do prazo para a complementação do valor do preparo. O valor da condenação determinado na r. sentença não pode servir de base para o cálculo do preparo do recurso do réu, porque o objetivo do seu recurso é diverso do da condenação. Recurso que não reúne condições para ser conhecido de acordo com o disposto no parágrafo 2o do artigo 1.007 do CPC. Precedentes desta E. 18a Câmara de Direito Privado.

RECURSO NÃO CONHECIDO.